Tribunal: TJDFT
Processo: 0745517-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745517-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO FERNANDES JORDAO AGRAVADO: HERMANN CALDEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Fernandes Jordão contra decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717406-63.2024.8.07.0007, que indeferiu pedidos formulados em face do Banco Safra S.A., reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando que o exequente indicasse bens do devedor Hermann Caldeira, ora agravado, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC. O agravante alega que o executado Hermann Caldeira é revel e que a decisão impugnada produziu efeitos gravosos à efetividade da execução, ao acolher, sem prova técnica idônea, a justificativa do Banco Safra de que o bloqueio positivo de R$ 568.803,81, identificado via SISBAJUD, teria decorrido de suposta falha sistêmica interna. Sustenta que o juízo de origem conferiu valor probatório indevido a documento unilateral, o denominado “Parecer Técnico – Sistema GOJ (Gestão de Ordens Judiciais)”, juntado duas vezes pela instituição financeira, com conteúdo idêntico e genérico, sem qualquer correlação com a operação específica objeto dos autos. Afirma que o parecer, produzido internamente pelo banco, carece de individualização, metodologia e dados verificáveis, não identificando conta, cliente, logs de sistema ou relatórios de auditoria que comprovem a alegada falha. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro de valoração da prova e violou o princípio da efetividade da execução ao acolher manifestação unicamente baseada em declarações administrativas do próprio agente responsável pela informação questionada. Defende que, à luz da teoria dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC), competia ao Banco Safra demonstrar a alegada inconsistência técnica, mediante exibição dos registros eletrônicos sob sua guarda, logs, protocolos de integração com o SISBAJUD, relatórios de auditoria e extratos autenticados, sob pena de presunção de veracidade do bloqueio positivo. Destaca, ainda, que o juízo de origem deveria ter determinado a exibição compulsória desses documentos, nos termos dos arts. 396 a 404 do CPC, em vez de exigir do exequente a produção de prova negativa e tecnicamente inacessível. Aduz que a revogação do bloqueio judicial e a consequente suspensão do processo ofendem os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação processual e da autoridade das decisões judiciais, pois o sistema SISBAJUD é ambiente oficial, criptografado e auditável, dotado de presunção de autenticidade. Assim, a desconstituição de resultado positivo deveria se amparar em prova técnica robusta, inexistente no caso. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ativo para restabelecer o bloqueio judicial no valor de R$ 568.803,81 e suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a paralisação da execução, evitando risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de esvaziamento patrimonial do executado. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão para: (i) reconhecer a validade e eficácia do bloqueio realizado via SISBAJUD; (ii) declarar a inidoneidade técnica dos pareceres apresentados pelo Banco Safra; (iii) atribuir à instituição financeira o ônus probatório quanto à suposta falha operacional; e (iv) reconhecer a responsabilidade objetiva do banco pela não efetivação do bloqueio judicial, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 77, IV e §2o, do CPC. Por fim, requer a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça ao Banco Safra, diante da reiteração de manifestações genéricas e do descumprimento de determinações judiciais, bem como a comunicação imediata ao juízo de origem do eventual deferimento da tutela recursal, para preservação da efetividade da execução e prevenção de dano irreparável ao exequente. Preparo regular (IDs 77512756 e 77875637). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Fernandes Jordão contra decisão que indeferiu o pedido de responsabilização do Banco Safra S.A. e determinou ao exequente a indicação de bens do devedor Hermann Caldeira, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC. O agravante sustenta, em síntese, que o Banco Safra teria fornecido informações inconsistentes a respeito de bloqueio positivo identificado pelo sistema SISBAJUD, afirmando ter havido “falha sistêmica” interna que resultou em bloqueio indevido. Defende que a manifestação do banco carece de respaldo técnico e que, diante da ausência de provas idôneas, o juízo de origem não poderia ter acolhido o parecer interno da instituição financeira. Requer, assim, o deferimento de tutela de urgência recursal para restabelecer o bloqueio judicial no valor de R$ 568.803,81 e suspender os efeitos da decisão recorrida. Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, não se verificam elementos suficientes para autorizar a concessão da tutela de urgência. Conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem analisou detidamente os documentos juntados aos autos e concluiu que o Banco Safra S.A. não figura como parte na execução, tendo atuado apenas como destinatário das ordens judiciais emanadas via SISBAJUD, cumprindo dever legal de cooperação institucional. Com efeito, as alegações de suposta inconsistência ou irregularidade nas informações prestadas pelo Banco Safra S.A. não encontram, nesta fase de cognição sumária, elementos concretos que indiquem vício, má-fé ou manipulação deliberada dos dados transmitidos ao sistema SISBAJUD. Ao contrário, o banco figura no feito apenas como terceiro destinatário de ordens judiciais, cumprindo determinações emanadas do Poder Judiciário e atuando dentro dos limites de sua obrigação legal. Os extratos bancários apresentados (ID origem 249934733) demonstraram saldo zerado no período compreendido entre março e maio de 2025, e o parecer técnico juntado (ID origem 249934731) esclareceu que o retorno positivo do sistema decorreu de falha sistêmica, não havendo qualquer registro de disponibilidade financeira em nome do executado. As alegações do agravante, no sentido de que o parecer careceria de veracidade ou consistência técnica, não se mostram, neste momento processual, acompanhadas de elementos concretos aptos a infirmar a conclusão do Juízo singular. Não há razoabilidade em presumir eventual dolo ou responsabilidade objetiva da instituição financeira, especialmente sem prova técnica ou indício idôneo que demonstre conduta irregular. A imposição de responsabilidade em hipóteses dessa natureza, sem a comprovação de violação de dever funcional ou de má execução de ordem judicial, extrapola o âmbito da atividade de cooperação processual, podendo gerar indevido ônus a quem apenas executa comandos judiciais automatizados. Não há qualquer indício de má-fé, manipulação deliberada ou omissão dolosa por parte da instituição financeira, que, repita-se, atua como mera executora de ordens judiciais e não como sujeito passivo da execução. A presunção de boa-fé deve prevalecer, especialmente em relação a terceiros que cumprem ordens judiciais no âmbito de sistemas oficiais e automatizados, como o SISBAJUD. Atribuir ao banco responsabilidade objetiva por supostos erros sistêmicos sem prova cabal equivaleria a violar os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, que orientam tanto a atuação das partes quanto a da jurisdição executiva. De outro lado, embora a busca pela efetividade da execução constitua valor fundamental do processo civil contemporâneo (art. 4o, CPC), tal objetivo não pode se sobrepor aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que igualmente informam a atividade jurisdicional. É imprescindível preservar o equilíbrio entre a satisfação do crédito e o respeito às garantias processuais, notadamente quando não houve demonstração patente de informação inadequada por parte do banco executor das ordens. Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem probabilidade do direito invocado e do caráter meramente especulativo das alegações do agravante quanto à suposta falha sistêmica, não se justifica a intervenção imediata desta instância para restabelecer o bloqueio judicial ou suspender os efeitos da decisão recorrida. Em complemento, destaco a ausência de risco concreto de perecimento da pretensão executiva, uma vez que o processo prossegue regularmente, podendo o exequente indicar outros bens à penhora, não se justifica a concessão da tutela de urgência recursal. Nessa perspectiva, a prudência recomenda que o juízo de origem prossiga na instrução e, se entender pertinente, determine eventual apuração técnica junto à instituição financeira, dentro do contraditório e com base em prova adequada, sem prejuízo à continuidade regular da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator